Tribunal: TJES
Processo: 0028161-52.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028161-52.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: SANDRA REGINA DOS SANTOS ESTELLER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE IMÓVEL URBANO. CONEXÃO COM AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DA OPONENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto de ações conexas (reintegração de posse, usucapião e oposição), julgou improcedente a ação possessória do recorrente, improcedente a usucapião e acolheu a oposição, declarando a posse da recorrida sobre os lotes nº 14, 15, 24 e 25 da quadra 58 do loteamento Jardim Serra Verde, no Município de Serra/ES. O recorrente sustenta a inexistência de posse legítima da recorrida e a titularidade dominial dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em ação de oposição, a titularidade da posse já decidida em ação possessória conexa com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a recorrida comprova o exercício da posse apta a justificar o acolhimento da oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento anterior da ação de reintegração de posse, já transitado em julgado, reconhece que a recorrida exerce a posse dos imóveis, o que impõe coerência e vinculação entre as demandas conexas.

A coisa julgada impede a rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, especialmente quanto à posse dos lotes objeto da controvérsia.

As provas documentais e testemunhais demonstram o exercício da posse pela recorrida desde período anterior à formalização da propriedade pelo recorrente, afastando a alegação de esbulho.

O recorrente não comprova posse anterior nem demonstra que a posse da recorrida é violenta, clandestina ou precária, requisitos necessários para o êxito da reintegração.

A pretensão recursal visa, em essência, reaver a posse já decidida em demanda anterior, o que se mostra inviável diante da preclusão e da autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada formada em ação possessória impede a rediscussão da titularidade da posse em ação de oposição conexa. 2. A comprovação da posse anterior e não viciada afasta a pretensão de reintegração de posse. 3. A coerência entre decisões em processos conexos impõe a manutenção do entendimento já firmado quanto à posse do imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o apelo de Pedro Ferreira dos Santos em face da sentença que acolheu a oposição à reintegração de posse proposta por Sandra Regina dos Santos Esteller, declarando a posse desta sobre os lotes de nº 14, 15, 24 e 25 da quada 58 do Loteamento Jardim Serra Verde, localizados no Município de Serra/ES.

De plano, registro que a questão em tela é singela.

Explico.

A recorrida ajuizou na instância a quo uma ação de usucapião apontando a prescrição aquisitiva sobre os bens imóveis correspondentes aos lotes 14, 15, 24 e 25, todos da quadra 58 do loteamento Jardim Serra Vera, no Municipio de Serra/ES.

No mesmo interim o ora recorrente propôs ação de reintegração de posse, apontando ser o possuidor e proprietário dos lotes, 13, 15, 16, 24, 25 e 26, os quais haviam sido alienados por ICIL Incorporadora.

A recorrida, Sandra Regina dos Santos Esteller, por sua vez, engendrou a presente demanda, uma ação de oposição à reintegração de posse do ora recorrente, defendendo sua posse sobre parte dos imóveis indicados na possessória citada supra, de nº 0024458-50.2014.8.08.0048, quais sejam os de nº 14, 15, 24 e 25, além de ter apontado a posse do lote de nº 13 pelo Sr. Manoel Divino da Costa.

Em decisão saneadora, o magistrado singular determinou a reunião de todos esses processos na instância originária, uma vez que versavam sobre os mesmos imóveis e estavam na mesma fase de tramitação, o que se seguiu até a prolação da sentença, que foi única para todas as demandas.

Naquela oportunidade, o togado primevo julgou improcedentes as ações possessória engendrada pelo ora recorrente (0024458-50.2014.8.08.0048) e a usucapião da recorrida (0024656-24.2013.8.08.0048), e acolheu a tese vertida na presente demanda, declarando a posse da ora recorrida em relação aos lotes nº 14, 15, 24 e 25, da quadra 58 do loteamento Jardim Serra Verde, apontando, ao final, que o lote nº 13 o possuidor seria Manoel Divino da Costa.

Em face dessa sentença, foram interpostos recursos de apelação cível em diferentes momentos, estando dois deles já transitado em julgado, quais sejam os apelos na ação de reintegração de posse e na usucapião. Assim, resta-nos analisar apenas o arrazoado em epígrafe, oriundo da ação de oposição proposta pela recorrida.

Entrementes, embora conexos, os processos em comento chegaram a esta Corte em momentos distintos, o que fez com que previamente a este fosse apreciado o apelo do Sr. Pedro Ferreira dos Santos no bojo da ação de reintegração de posse por ele aviada, o qual restou desprovido.

Nesse jaez, em razão desta ação de oposição estar umbilicalmente relacionada à reintegração de posse anteriormente citada, por óbvio, o seu desfecho será idêntico, mormente ante a necessidade de congruência entre os elementos que permeiam ambas as demandas.

E por tal motivo a questão em tela aparenta a singeleza, já que maiores esforços serão despiciendos, mormente porque quando do julgamento da reintegração de posse restou decidido que a opoente era quem exercia a posse dos lotes.

A propósito, colaciono um excerto do voto condutor do acórdão, o qual foi acompanhado à unanimidade, vejamos:

“
[...]Primeiramente, no tocante à alegação de posse exercida pelo apelante, cumpre salientar que o próprio argumento de esbulho ocorrido 08 (oito) meses antes da propositura da ação não se harmoniza com as provas documentais e orais. A saber, o depoimento pessoal do comodatário, Sr. Manoel Divino da Costa, e da testemunha Sra. Laudicea Alves Sant’Ana, aponta para a
posse exercida por Sandra Regina

(ou sua mãe, Maria Coelho dos Santos, que a criou e adquiriu os lotes) desde antes de 2006 (fls. 162-163)
.

De mais a mais, o depoimento do Sr. Manoel, que reside no local desde abril de 2014 por meio de contrato de comodato com a Sra. Sandra, atesta que o imóvel estava
abandonado e danificado
quando ele chegou, e que
as faturas de água e luz estão em seu nome
. Tal quadro corrobora a posse por parte de Sandra e Manoel, fulminando as alegações do apelante.

Outrossim, a sentença objurgada ressalta o
Ofício da Prefeitura de Serra/ES
, que atesta o lançamento de uma edificação de 18m2 no lote nº 13
em nome de Sandra Regina dos Santos Esteller
(fls. 52). Tal prova anterior e de natureza pública reforça o exercício de poder fático por Sandra sobre o bem, em momento anterior à formalização da propriedade por Pedro, que se deu em meados de 2013 e 2014.

Portanto, entende-se que embora o apelante pudesse ostentar o aparente domínio dos imóveis,
não comprovou sua posse anterior
e, tampouco, demonstrou que a posse exercida por Sandra Regina era violenta, clandestina ou precária, a fim de desconstituir a oposição apresentada.
[...]

Em que pesem os argumentos trazidos pelo recorrente neste momento, penso que não há como revisitar a questão para exercer uma análise valorativa diversa daquela já empreendida quando do enfrentamento de demandas conexas, mormente da reintegração de posse, até mesmo porque já preclusa, ante o alcance da coisa julgada.

Assim, considerando que o objetivo do recorrente, ainda que no bojo da presente ação de oposição, é o de reaver a posse dos terrenos em discussão, matéria já decidida outrora, não há outro caminho senão o desprovimento do recurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária em 3% (totalizando 13%), a teor do artigo 85, §11 do CPC, observada a suspensão em razão da gratuidade de justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)